Tribunal: TJMT
Processo: 1010373-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010373-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 667.877.771-91 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 007.344.411-18 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA VÁRIOS REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente existem várias ações penais, inclusive, com executivo de pena, demonstrando que a vereda delituosa não se trata de fato isolado, mas, sim, de prática habitual em sua vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010373-90.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Claudio Aparecido dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 2.5.2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado.

Aduz que houve demora desproporcional na remessa do auto de prisão em flagrante ao juízo, o que seria causa de relaxamento da prisão em flagrante.

Argumenta, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 168093653.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 169039177.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 170955158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando que estão ausentes as hipóteses autorizativas da prisão preventiva.

Infere-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito em 02/05/2023, pela prática, em tese, do crime de previsto no artigo 155, §1o (durante o repouso noturno) e §4o, inciso I (rompimento de obstáculos) e II (mediante escalada), do Código Penal.

A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“ (...)No dia 01o de maio de 2023, durante o repouso noturno, por volta das 22h13, em estabelecimento comercial, localizado na Avenida Rio Branco, n° 303, Barra do Bugres/MT, o denunciado CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS SILVA, alcunha “CACHORRO LOUCO”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo e escalada, consistentes em um conjunto de bolsas infantis, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) da vítima Arnaldo Pereira dos Santos, conforme Boletins de Ocorrência no 2023.118955 e Auto de Prisão em Flagrante de n° 165.3.2023.6831.

Infere-se dos autos, que na data, hora e local dos fatos, o denunciado CLAUDIO APARECIDO, aproveitando-se da ausência de vigilância e de pessoas em razão do período noturno, escalou o telhado da loja, rompeu o forro de gesso, e adentrou o estabelecimento comercial “Manuella Presentes”.

Logo após, subtraiu para si 01 (um) conjunto de bolsas infantis avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Destarte, o denunciado destruiu a porta de vidro do comércio para poder fugir, conforme imagens de págs. 18/28. Em diligências, a equipe da polícia militar logrou êxito em localizar o denunciado correndo nas proximidades do estabelecimento, ainda em posse dos objetos, sendo autuado e preso em flagrante. (...)”.

Ao impor a prisão cautelar,
em audiência de custódia
, o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude
da reiteração criminosa do agente
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

7. Ainda é de sopesar a reiteração delitiva do acusado quando ainda responde ações penais de furto (1002669-36.2022.8.11.0008 e 1002552-16.2020.8.11.0008 – Barra do Bugres); além das condenações transitadas em julgadas unificadas no Executivo de Pena tramitando na 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá sob o no 0001915-34.2010.8.11.0008 [roubo (0000790-07.2005.8.11.0008); furto qualificado (0000230-94.2007.8.11.0008); furto (0003984-39.2010.8.11.0008); furto (0005039- 20.2013.8.11.0008); roubo (0001726-51.2013.8.11.0008); furto (0002044-34.2013.8.11.0008); furto (0003415-72.2009.8.11.0008); furto qualificado (0003415-72.2009.8.11.0008); corrupção ativa (0002163- 34.2009.8.11.0008) e; furto qualificado (0001237-14.2013.8.11.0008)] totalizando a pena de 24 anos e 2 meses. (...).

17. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

18. Diante dos elementos informativos que acompanham a presente comunicação, tenho que se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, conforme requisito previsto no inciso II do art. 310 do mesmo diploma.

19. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

20. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante, e, nos termos acima delineados, defiro o pedido feito pela Autoridade Policial de representação pela conversão da prisão preventiva (id. 114625414), posto que, CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva do indiciado CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS SILVA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. (...)”.

Delineado o contexto fático, entendo ser o caso de manter a prisão.

Da leitura do trecho acima, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da
reiteração criminosa
, conforme destacado pelo magistrado, contra o paciente há várias ações penais em crimes contra o patrimônio, inclusive, com executivo de pena,
totalizando a pena de 24 anos e 2 meses,
logo, não se trata de caso isolado na vida do flagrado, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva.

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na decretação da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a sua periculosidade, a partir do seu histórico criminal.

Outrossim, eventuais ilegalidades atinentes à medida pré-cautelar (prisão em flagrante) restam superadas com a superveniência da prisão preventiva, a qual constitui título prisional autônomo.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. RITERAÇÃO DELITIVA. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME MAIS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO DE PENA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO.
IRREGULARIDADE DIANTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓRIA. SUPERAÇÃO COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

VII - No tocante à asserção acerca da existência irregularidade, em razão da não realização da audiência de custódia, esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, "tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual" (RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015). (...)

(
AgRg no HC n. 792.641/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023